Tribunal: STF
Processo: ARE 1546570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT, ANTIGA CONTRIBUIÇÃO SAT. DECRETOS 6.042/2007 E 6.957/2009. LEI 10.666/2003. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação da parte autora em ação de procedimento comum, julgada improcedente, promovida pelo MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB em face da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT/RAT) nos moldes impostos pelos Decretos n. 6.042/07 e Decreto n. 6.957/09, com alíquota elevada a 2% sobre a folha de salários, a fim de que seja restabelecida a sistemática anterior, com enquadramento no risco mínimo, cuja alíquota é de 1%.



    2. Não assiste razão ao Município apelante. De início, registre-se que o Risco Ambiental do Trabalho (RAT), antigo Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), tem previsão legal na Lei 8.212/1991, dispondo, em seu art. 22, II: "Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: (...) II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio; c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave."



    3. Por seu turno, coube ao Decreto 2.173/1997 regulamentar o dispositivo acima mencionado, conceituando a atividade preponderante e os graus de risco.



    4. Sobre o tema, o STF e o STJ já consagraram a constitucionalidade daquela contribuição e a legalidade da conceituação, via decreto, da atividade de risco leve, médio e grave, sendo pacífico o entendimento quanto à constitucionalidade e legalidade do Decreto Regulamentador da contribuição para o SAT, atual RAT. Precedentes: STF, RE 598739 AgR/SC, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 13/11/2009; STJ, AgRg no Ag 1074925/SC, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23/11/2009.



    5. Na hipótese vertente, o ente municipal apelante tenta desconstituir o ato administrativo que, em razão da alteração promovida no Anexo V do Decreto 3.048/1999, pelo Decreto 6.042/2007, seguido do Decreto 6.957/2009, estabeleceu um reenquadramento em seu grau de risco, passando de 1% (um por cento) para 2% (dois por cento), defendendo que a majoração da referida alíquota não poderia ter ocorrido mediante decreto, sem a inspeção prévia prevista no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991 ("§ 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.").



    6. Com efeito, ao analisar a competência atribuída pelo § 3º do art. 22 da Lei 8.212/1991 ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, para realizar o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo (SAT), o STF concluiu que a regulamentação deve acontecer com base em estudos estatísticos sobre a ocorrência de acidentes no exercício da atividade desenvolvida pela entidade a ser enquadrada em risco leve, médio ou grave, tudo em obediência aos padrões estabelecidos pela norma primária.



    7. A Lei 10.666/2003 fixou as alíquotas mínimas e máximas de contribuição ao RAT (que devem variar de 0,5% a 6%), fixando, ainda, os critérios para a sua apuração, que devem observar o desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.



    8. Não há falar, portanto, em violação à legalidade tributária (art. 150, I, CF e art. 97 do CTN), porquanto não se observa qualquer extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites legais impostos. Também não há inconstitucionalidade ou ilegalidade da delegação inserta na norma do artigo 10 da Lei 10.666/2003, tendo em vista que não se delegou a fixação de alíquota (esta já fixada na referida lei), mas apenas se estabeleceu a metodologia para a aplicação do FAP, não configurando qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    9. Como já decidido pela Segunda Turma desta Corte Regional, não é razoável supor que a Lei, ao dispor sobre a necessidade de inspeção para aumento da alíquota da contribuição, tenha exigido sua realização em caráter individual, ou seja, empresa por empresa, entidade por entidade, órgão por órgão, ante a impossibilidade fática de vistoriar cada instituição do País, devendo tal inspeção ser realizada por amostragem estatística, já que o cálculo atuarial deve ser global, não se encontrando óbice, portanto, para que o Executivo, por meio de apuração estatística de acidentes de trabalho, promova o reenquadramento das atividades econômicas nas alíquotas adequadas do SAT, em face do aumento do risco da atividade preponderante. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0802514-41.2017.4.05.8302, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, data de assinatura: 28/05/2019.



    10. Ademais, observa-se que o Decreto 6.957/2009 obedeceu à regra do art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991, sendo certo, ainda, que, ao contrário do asseverado pela demandante, repise-se, a reclassificação ali contida foi baseada no Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho - AEAT de 2007 e 2008, que consiste em aprofundado estudo estatístico apto a reenquadrar as atividades econômicas para fins de mudança da alíquota do RAT. Precedentes.



    11. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente